Tribunal: TJSP
Processo: 2332737-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Autos de Cumprimento de Sentença. Decisão que destituiu o i. Perito e nomeou, em substituição, a Dra. Denise Pedrosa de Oliveira Mansur para realização dos trabalhos. Inconformismo. Controvérsia quanto ao valor apontado pelos exequentes, em autos que se apura os gastos despendidos para tratamento de Roberto e ressarcimento dos gastos com transporte. Necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Autos de Cumprimento de Sentença. Decisão que destituiu o i. Perito e nomeou, em substituição, a Dra. Denise Pedrosa de Oliveira Mansur para realização dos trabalhos. Inconformismo. Controvérsia quanto ao valor apontado pelos exequentes, em autos que se apura os gastos despendidos para tratamento de Roberto e ressarcimento dos gastos com transporte. Necessidade de verificação de quais medicamentos, consultas e fisioterapia estão estritamente ligados ao tratamento para recuperação do acidentado. Perito anteriormente nomeado que alegou não dominar parte do conhecimento técnico necessário para tanto. Substituição de perito. Inteligência do art. 468, I, CPC. Perícia contábil, que deverá aguardar apuração dos tratamentos correlatos para posterior verificação de valores. Decisão reformada. Recurso provido.